Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.S.A., representado por S.W.S.A., em face à decisão da Segunda Vara Cível, Família Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de C.A.F.B.B. O autor alegou ser beneficiário de plano de saúde contratado junto à requerida. Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível de suporte II, com déficits na comunicação e na interação social, comportamentos anormais, repetitivos e estereotipados, razão pela qual necessita de cuidados constantes. Em virtude de não obter eficácia com outros tratamentos, o médico assistente prescreveu o uso de Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg Óleo CBD full spectrum MEDKAYA - (200 mg/mL - 5 mg/gota) 1 FR de 30 mL(1un). No entanto, a operadora de planos de saúde recusou o fornecimento do fármaco, sob o pálio de que não haveria cobertura contratual. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que “a Ré forneça o medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg Óleo CBD full spectrum MEDKAYA - (200 mg/mL - 5 mg/gota) 1 FR de 30 mL(1un) - 36 embalagens”. O pedido foi indeferido porque que não estaria configurada a urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da peça vestibular. Argumentou que não se justifica a recusa e que o medicamento pretendido é autorizado pela ANVISA para importação, bem como a urgência do tratamento decorreria da gravidade de sua doença. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por R.D.S.A., representado pela genitora, em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, em que requer em sede de antecipação de tutela que a requerida forneça e custeie pelo tempo que necessário for, o medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg Óleo CBD full spectrum MEDKAYA - (200 mg/mL - 5 mg/gota) 1 FR de 30 mL(1un) - 36 embalagens. O autor narra que é segurado de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível de suporte II, com déficits na comunicação e na interação social, comportamentos anormais, repetitivos e estereotipados e necessitando de cuidados constantes. Afirma que fez uso de diversos medicamentos, inclusive os padronizados e recomendados pelos protocolos do Sistema Único de Saúde, sem resposta terapêutica adequada e com reações adversas significativas. Informa que fez o requerimento de autorização de importação junto à ANVISA, que já autorizou a importação dos medicamentos derivados de cannabis, através do RDC No 660. Relata que a parte requerida negou autorização para o custeio e fornecimento fármaco, apontando ausência de cobertura contratual para materiais e medicamentos de uso domiciliar. É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue a parte requerida a lhe fornecer o medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg Óleo CBD full spectrum MEDKAYA - (200 mg/mL - 5 mg/gota) 1 FR de 30 mL(1un) – ID 226669892, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada (ID 226669893), atestando a necessidade do tratamento para garantir o bem-estar do paciente. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de a operadora de plano de saúde fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de gerar demasiado desequilíbrio contratual. De outro lado, no laudo de ID 226669893, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou quais são os riscos efetivos a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme consignado na decisão, não estaria configurado risco de dano ou ao resultado útil do processo para justificar o diferimento do contraditório. O próprio relatório firmado pelo médico assistente e no qual justificou a prescrição do medicamento, não menciona a existência de riscos iminentes a justificar a imediata intervenção judicial. Essa conclusão é compatível com o quadro clínico, o autor é portador de doença congênita e busca-se apenas a mudança do tratamento terapêutico mediante a utilização de medicamento alternativo e de importação autorizada pela ANVISA em específicos casos. De igual forma, trata-se de fármaco de custo elevado, orçado em R$1.034,04 por caixa (https://www.drogasil.com.br/canabidiol-associacoes-200mg-ml-30ml-biolab-b1.html) e o médico assistente recomendou a aquisição de 36 frascos. Nesse passo e considerada a situação econômica do requerente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, pode-se deduzir que a eventual concessão da tutela provisória teria caráter satisfativo, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Considerando a natureza do princípio ativo do medicamento, tempo de uso e custo, evidentemente que sua aquisição deve ocorrer por período mensal ou até trimestral, para que haja o efetivo controle de suas dosagens e acompanhamento dos resultados pelo médico e o próprio plano. Os planos de saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que definem as regras básicas de cobertura. Por sua vez, conforme art. 10o, VI, da Lei 9.656/98, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, bem como para tratamento domiciliar não constitui cobertura obrigatória dos planos de saúde: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legalidade da exclusão da cobertura pelos planos de saúde dos medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, para serem ministrados fora da unidade de saúde, salvo antineoplasicos orais, medicação assistida (homecare) e aqueles incluídos no rol da ANS: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) Não menos importante é o Tema 990/STJ, cuja tese fixada é de desobrigar os planos de saúde de fornecerem medicamentos sem registro na ANVISA: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp n. 1.726.563/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, REPDJe de 3/12/2018, DJe de 26/11/2018.) Evidentemente que a superação desse precedente exige maiores informações e elementos de convencimento, o que se mostra impossível de ser alcançado em sede de cognição sumária e para fim de concessão de liminar monocraticamente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46